Tribunal: TJPA
Processo: 0801868-81.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801868-81.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GILMAR DA SILVA GOMES

AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DECISÃO QUE CONCEDEU MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROTEÇÃO DA POSSE CONTRA TURBAÇÃO OU ESBULHO. DIREITO DE MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I.
CASO EM EXAME

1.

No interdito proibitório, o possuidor que demonstre justo receio de turbação ou esbulho iminente pode obter tutela jurisdicional preventiva para resguardar sua posse, nos termos do artigo 567 do Código de Processo Civil.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a validade da decisão que concedeu medida liminar em ação de interdito proibitório, garantindo a proteção possessória da Agravada, concessionária responsável pela Usina Hidrelétrica Belo Monte, e a alegação de violação ao direito fundamental de manifestação dos Agravantes.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso concreto, a Agravada demonstrou ser possuidora dos imóveis em questão, tendo apresentado documentos comprobatórios e evidências de ameaça concreta, justificando a concessão da liminar.
4. A decisão recorrida não afronta o direito fundamental de reunião e manifestação de pensamento, pois a medida proibitória limita-se a resguardar a posse da Agravada sem impedir protestos pacíficos e ordeiros em locais permitidos.
5. O Juízo de origem observou a proporcionalidade e razoabilidade na restrição imposta, garantindo a proteção possessória sem cercear indevidamente direitos fundamentais dos Agravantes.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido, mas desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de Plantão, nos autos da Ação de Interdito Proibitório, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira (Proc. nº 0803459-97.2020.814.0005), aforada por Norte Energia S/A contra pessoas indeterminada.

A decisão deferiu a liminar pleiteada nos seguintes termos:

“...Ademais, a
autora demonstrou nos autos, especialmente através do Contrato de Concessão nº 01/2010-MME-UHE Belo Monte, do auto de imissão na posse, do termo aditivo ao contrato de locação e dos demais documentos carreados aos autos, ser possuidora dos imóveis objeto da presente ação. Por outro lado, o justo receio de turbação ou esbulho da posse da autora resta comprovado através da matéria veiculada na mídia em documento de ID-22108990, tornando-se dispensável, em uma análise preliminar, a produção exaustiva e aprofundada de prova, para fins de constatação da ameaça. Desse modo, preenchidos os requisitos, impõe-se a concessão de medida liminar, a fim de resguardar o direito de posse e de propriedade assegurado constitucionalmente. Ressalto que a presente providência é lim
inar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.

Ante o exposto
, CONCEDO A LIMINAR DE INTERDITO PROIBITÓRIO em favor da requerente NORTE ENERGIA S/A, prescindindo de justificação prévia, o que o faço com amparo no art. 567c/c 562, ambos do Código de Processo Civil, no seguinte sentido:

a) DETERMINO a expedição do mandado proibitório(CPC, art. 567), em relação aos imóveis particulares descritos na petição inicial, imóveis situados na Avenida Tancredo Neves, N° 5003 –Bairro: Jardim Independente II, Altamira/PA, CEP: 68372-222, bem como aos demais escritórios administrativos da autora localizados em Altamira, notadamente aqueles localizados na Avenida Perimetral, nº.
3010, Bairro Sudam II e na Avenida Perimetral, nº 2.141, Bairro Sudam I, nesta comarca, sob pena de cumprimento compulsório da ordem judicial, autorizado desde logo o uso moderad
o da força policial, além da responsabilização civil e penal, para o caso de improvável descumprimento da ordem judicial.

b)
ARBITRO pena pecuniária no valor correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, para cada Requerido até o limite de R$ 10.000,000 (dez mil reais), a ser revestido em favor da parte autora, caso transgridam o preceito e venham a molestar ou turbar a posse do autor.

c)
INTIMEM-SE os autores e os réus da presente decisão.

d)
CITEM-SE os requeridos para, querendo, apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados pela autora (artigos334 e 344 c/c artigo 554, § 1º, do CPC).e) Atente-se o Sr. Oficial de Justiça para que proceda a identificação de cada requerido presente no local da diligência, inserindo na certidão o RG, CPF, endereço residencial, ou seja, o máximo de dados possíveis que permitam a real identificação dos requeridos.

f)
Oficie-se ao Comando da Polícia Militar para prestar apoio e segurança ao Oficial de Justiça designado para o cumprimento da ordem judicial

g)
Ciência ao Ministério Público. Nos termos dos Provimentos nºs 03 e 11/2009, da CJRMB-TJE/PA, servirá este decisum, por cópia digitalizada, com o MANDADO DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO e MANDADO PROIBITÓRIO, o qual fica autorizado o cumprimento em regime de PLANTÃO JUDICIÁRIO...” (ID nº 22117443 dos autos principais)

Os agravantes, em seu recurso, defendem que inexistem razões para o deferimento da liminar à Agravada, bem como afirmam que a decisão guerreada não fez a correta ponderação entre os Direitos Fundamentais de propriedade (e sua face de posse a ser usada, gozada, disposta e reivindicada) e as Garantias/Direitos Fundamentais de liberdade de pensamento e de reunião, uma vez que atingiu o núcleo essencial da Garantia/Direito de reunião, posto que o cumprimento da decisão recorrida culminou na proibição de manifestação que se apresentou pacífica e ordeira, realizado em área alheia a dos imóveis da Agravada, bem como se prestou a intimidar, inibir e coibir toda e qualquer manifestação que reivindique algo em prejuízo da Agravada, que eventualmente viesse e pudesse vir a ser realizada às proximidades de imóveis da Recorrida, por mais ordeira, pacífica e respeitosa dos limites legais que se apresente toda e qualquer eventual manifestação realizada às proximidades dos referidos bens. Ainda alegam ser devida a reforma da decisão, garantindo a possibilidade de exercício pacífico e ordeiro de liberdade de pensamentos e de reunião, pleiteando o efeito suspensivo à decisão vergastada. (ID nº 4672414)

Em decisão ID 24443464, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo parcial provimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 21 de fevereiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que a Demandante, ora Agravada, é concessionária de serviço público federal e tem por objetivo social a implantação, operação, manutenção e exploração da Usina Hidrelétrica Belo Monte –UHE Belo Monte, no Rio Xingu, localizado no Estado do Pará, assim como a condução de todas as demais atividades necessárias à consecução deste objeto.

Após a licitação do empreendimento UHE Belo Monte e a celebração de contrato de concessão entre o Poder Concedente e a autora, a ANEEL declarou de utilidade pública todos os imóveis necessários à implantação da UHE Belo Monte, nos termos das Resoluções Autorizativas nº 2.853/2011 e 3.293/2011, tendo a Requerente procedido às suas desapropriações judicial ou amigavelmente. Defende na exordial que para viabilizar a implantação do empreendimento, além dos imóveis supracitados, a Norte Energia também exerce a posse sobre diversos outros imóveis, por força de locação ou cessão de uma de suas acionistas.

Nesse contexto, argumentou ser fato público e notório na região, a Norte Energia S.A. possui 03 (três) escritórios auxiliares para a execução dos trabalhos gerenciais e administrativos, todos localizados na cidade de Altamira. Todavia, defende que na tarde do dia 16/12/2020, um grupo de aproximadamente 22 pessoas passaram a se concentrar em frente ao escritório e sede administrativa da empresa, localizado na Avenida Tancredo Neves, havendo o justo receio de que esse grupo de pessoas, capitaneadas pelo réu GILMAR DA SILVA GOMES, invada o escritório e sede administrativa mencionado e/ou bloqueie o acesso a ele e a livre circulação, violando o constitucional direito de exercício de atividade econômica, colocando em risco a integridade física das pessoas que trabalham no local, bem como o patrimônio da autora. Em sede liminar, requereu a expedição de mandado proibitório, que a assegure contra a turbação ou esbulho iminentes, com a fixação de pena pecuniária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao dia, caso os réus transgridam o preceito. (ID nº 22108458 dos autos principais).

O Juízo Singular, concedeu a liminar pretendida, o que redundou na interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Os Recorrentes defendem que o Juízo não fez a devida ponderação entre os direitos fundamentais de ir e vir, e de liberdade de pensamento, manifestação e reunião, baseando-se tão somente em imagem de matéria jornalística que simplesmente noticiava a manifestação, sem ao menos ter apreciado o respectivo vídeo, sustentando, ainda que ao exarar a ordem liminar, o Juízo de 1ª Instância atingiu o núcleo essencial do direito de reunião, prestando-se a intimidar, inibir e coibir toda e qualquer manifestação que reivindique algo contra a agravada, razão pela qual a decisão interlocutória merece ser reformada.

Verifico que se trata de ação de interdito proibitório, logo, tem por objetivo repelir algum tipo de ameaça à posse de determinado possuidor, a qual terá cabimento quando houver contra o possuidor a ameaça de turbação(perturbação) ou esbulho (ofensa efetiva que impede o exercício da posse).

A ameaça deve ser concreta, não bastando uma simples suposição. A Agravada possuidora, diante do justo receio de ser molestada na posse requereu a proteção contra a turbação ou esbulho iminente, demonstrando claramente, especialmente através do Contrato de Concessão nº 01/2010-MME-UHE Belo Monte, do auto de imissão na posse, do termo aditivo ao contrato de locação e dos demais documentos carreados aos autos, ser possuidora dos imóveis objeto da presente ação, e o justo receio de turbação ou esbulho da posse através da matéria veiculada na mídia (documento de ID-22108990), tornando-se dispensável, a produção exaustiva e aprofundada de prova, para fins de constatação da ameaça.

Seguindo tal raciocínio, entendo ser acertado o entendimento do Juízo Singular, tendo em vista que preenchidos os requisitos, impõe-se a concessão de medida liminar, a fim de resguardar o direito de posse e de propriedade assegurado constitucionalmente, ressaltando que a providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas.

Nesse diapasão, concluo que a decisão interlocutória impugnada deva ser reformada, a fim de que se destine, exclusivamente, à sede da empresa, sendo dela excluído, portanto, o trecho que se refere aos demais escritórios administrativos da ora agravada localizados no Município de Altamira. Faz-se, por fim, de bom alvitre, fazer constar da decisão reformada, explicitamente, que o Mandado Proibitório não se consubstancia em impedimento algum ao exercício, por parte dos agravantes, do regular direito de reunião e manifestação de pensamento, constitucionalmente salvaguardado.

Não comungo com o entendimento esposado pelo parquet, no sentido de que o direito invocado pela parte recorrida resumir-se-ia à sua sede administrativa, uma vez que, ao excluir da proteção os outros 03 (três) escritórios auxiliares para a execução dos trabalhos gerenciais e administrativos, poderia colocar igualmente em risco as atividades desenvolvidas. Muito embora a manifestação tenha ocorrido em frente da sede administrativa da empresa, seria prudente resguardar os demais escritórios que, fatalmente, poderiam virar alvo de reivindicações ante o sentimento de enorme insatisfação popular, com a constante realização de manifestações como forma de pressionar os supostos causadores dos danos a cumprirem determinadas medidas compensatórias.

A decisão recorrida não afronta o direito fundamental de reunião e manifestação de pensamento, pois a medida proibitória limita-se a resguardar a posse da Agravada sem impedir protestos pacíficos e ordeiros em locais que não afrontem o direito da Recorrida. O Juízo de origem observou a proporcionalidade e razoabilidade na restrição imposta, garantindo a proteção possessória sem cercear indevidamente direitos fundamentais dos Agravantes.

Acredito que existem outras formas de exigir da empresa eventuais direitos, além de existir forma de manifestação que não impeçam o regular andamento das atividades laborais da Agravada, razão pela qual, ao menos nesse momento processual, acredito ser prudente a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO
-LHE
provimento, mantendo-se a decisão atacada em todos os seus demais termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/03/2025